Tribunal: STF
Processo: HC 85381
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-25
Data de publicação: 2005-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA PARA FINS EXTRADICIONAIS.
ALEGADA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES SUBJACENTES À EXTRADIÇÃO. EXCESSO DE
PRAZO NA FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO DO PEDIDO. PACIENTE QUE INVOCA
PROBLEMAS DE SAÚDE E A TITULARIDADE DE NACIONALIDADE BRASILEIRA COMO
 FUNDAMENTOS PARA O INDEFERIMENTO DA ENTREGA.
Só é possível o
trancamento de extradição por meio de habeas corpus em casos
excepcionais. Casos em que os documentos carreados ao writ permitam
concluir, de plano, pela vedação à entrega do extraditando.
A
prisão do cidadão estrangeiro constitui requisito de procedibilidade
 da ação extradicional, devendo perdurar "até o julgamento final do
Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a
 prisão domiciliar, nem a prisão-albergue" (parágrafo único do art.
84 da Lei nº 6.815/80). Precedentes.
Eventual excesso de prazo na
formalização do pedido extradicional resta sanado com apresentação
dos documentos que instruem a extradição. Precedentes.
A aplicação
 da regra da alínea "b" do inciso II do art. 12 da Constituição
Federal pressupõe a prova inequívoca de que o extraditando requereu
e obteve a nacionalidade brasileira.
Ordem denegada.